Tribunal: TJES
Processo: 5002860-16.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Interdição Temporária de Direitos; Exílio local
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-16.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RENATO CAETANO DA SILVA e outros (6)

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002860-16.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RENATO CAETANO DA SILVA, WANDERSON SILVA BONFIM DE SOUZA, JOSE CARLOS DA SILVA SOBRAL, GILMAR DE ASSIS VINCO, WESLEY SANDRO GUEDES, DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA, CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIRETOR PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) IMPETRANTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. ATIVIDADES LABORAIS, EDUCACIONAIS E REMIÇÃO PELA LEITURA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por sete apenados contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a inclusão dos impetrantes em atividades de educação formal, trabalho e projeto de remição pela leitura, fundamentando-se em critérios administrativos da unidade prisional e na escassez de vagas. Objetivam os impetrantes a concessão de ordem para participação imediata nas referidas atividades ressocializadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o mandado de segurança é a via processual adequada para impugnar decisões proferidas no bojo da execução penal; (ii) existe direito líquido e certo à inclusão imediata em projetos de remição e educação diante da limitação de vagas e infraestrutura da unidade prisional; e (iii) há interesse de agir em relação aos impetrantes que não formularam pedido prévio na esfera administrativa ou judicial.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão passível de recurso previsto em lei, como o Agravo em Execução, conforme a Súmula 267 do STF e o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

4. A intervenção
via mandamus
em decisões de execução penal apenas se justifica em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica quando a decisão judicial se ampara na realidade fática de superlotação e na limitação de vagas.

5. A Comissão Técnica de Classificação possui discricionariedade técnica, nos termos do art. 6º da LEP, para alocar apenados segundo critérios objetivos e isonômicos, priorizando aqueles mais próximos de benefícios executórios, visando o interesse da coletividade carcerária e a segurança do estabelecimento.

6. Configura-se a ausência de interesse de agir e a inexistência de ato coator quando os impetrantes não provocaram previamente a instância administrativa ou judicial, ou quando quedaram-se inertes após o parecer técnico da unidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Mandado de Segurança não conhecido.

Tese: O mandado de segurança não é via adequada para discutir critérios de alocação de presos em atividades de remição quando a decisão recorrida for passível de recurso próprio e não apresentar teratologia, respeitando-se a discricionariedade administrativa na gestão de vagas escassas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, impetrado por
RENATO CAETANO DA SILVA, WANDERSON SILVA BONFIM DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DA SILVA SOBRAL, GILMAR DE ASSIS VINCO, WESLEY SANDRO GUEDES, DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA
e
CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA
em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que teria indeferido a inclusão dos impetrantes em atividades de educação formal e remição de pena pela leitura.

À vista disso, objetivam os impetrantes a concessão de ordem que lhes assegure o imediato direito de participar de atividades laborais, educacionais e do projeto de remição pela leitura na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Decisão que indeferiu o pedido liminar presente no id. 12436269.

A autoridade supostamente coatora prestou informações nos ids. 18322319, 18155048, 18026814, 18021202, 18021230, 18020885 17892721, juntando aos autos documentações pertinentes.

Em pareceres de id. 13236634 e 18268200, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não conhecimento do presente mandado de segurança e, de forma subsidiária, por sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002860-16.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RENATO CAETANO DA SILVA, WANDERSON SILVA BONFIM DE SOUZA, JOSE CARLOS DA SILVA SOBRAL, GILMAR DE ASSIS VINCO, WESLEY SANDRO GUEDES, DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA, CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIRETOR PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) IMPETRANTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, impetrado por
RENATO CAETANO DA SILVA, WANDERSON SILVA BONFIM DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DA SILVA SOBRAL, GILMAR DE ASSIS VINCO, WESLEY SANDRO GUEDES, DERYK ANDREI CAMPANHIM VILELA
e
CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA,
em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que teria indeferido a inclusão dos impetrantes em atividades de educação formal e remição de pena pela leitura.

À vista disso, objetivam os impetrantes a concessão de ordem que lhes assegure o imediato direito de participar de atividades laborais, educacionais e do projeto de remição pela leitura na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Pois bem.

O mandado de segurança é ação constitucional de rito sumário e cognição estreita, destinada a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus ou habeas data
, exigindo prova pré-constituída.

Ademais, não constitui o mandado de segurança sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão passível de impugnação prevista em lei, conforme dispõe a pacífica jurisprudência pátria consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, a impetração volta-se precipuamente contra decisões supostamente proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim no bojo da execução penal dos impetrantes, as quais seriam perfeitamente impugnáveis por meio do recurso de Agravo em Execução, instrumento dotado da amplitude processual necessária para aferir os contornos da inserção de apenados, em frentes de trabalho e estudo.

Não posso olvidar, ainda, da vedação expressa contida no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, que corrobora o descabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal e evidencia a inadequação da via eleita pelos impetrantes.

Nessa senda, resta tão somente verificar se as supostas decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES encontram-se maculadas de contornos teratológicos ou manifestamente ilegais, que poderiam justificar a flexibilização desta rigorosa regra processual.

Conforme as informações prestadas nos autos, a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim opera sob inegável superlotação, abrigando cerca de 980 (novecentos e oitenta) internos.

Em contrapartida, o projeto de remição pela leitura, que exige rigoroso acompanhamento por equipe técnica e pedagógica, disponibiliza tão somente 20 (vinte) vagas, encontrando-se todas devidamente preenchidas.

O ordenamento jurídico pátrio, notadamente em seu artigo 6º da Lei de Execução Penal, confere à Comissão Técnica de Classificação a atribuição legal de elaborar o programa individualizador da pena e alocar os apenados nas vagas existentes, dotando a administração penitenciária de indispensável discricionariedade técnica e administrativa para gerir a escassez de recursos.

Desta feita, a seleção dos participantes não ocorre ao alvedrio da direção, mas obedece a critérios objetivos, isonômicos e impessoais, priorizando, com inegável acerto, aqueles reeducandos que se encontram temporalmente mais próximos de alcançar benefícios executórios, como a progressão de regime ou o livramento condicional.

Vejamos se não foi esse o entendimento exposto pela autoridade supostamente coatora, ao analisar o pedido formulado pelo impetrante José Carlos da Silva Sobral, vide id. 12387171:

“
Não cabe ao preso escolher o trabalho ou atividade educacional que deseja realizar, pois, tais deliberações ficam a critério da Comissão Técnica de Classificação, que deve auxiliar na administração da unidade prisional, buscando atender os interesses do Estado e da sociedade, assim como a desejada ressocialização do preso.

Não há como atender aos interesses de um único preso, pois, prevalece a busca por satisfazer as necessidades de toda coletividade carcerária.

Ademais, o reeducando encontra-se cumprindo pena em galeria D-monitorada, devendo ser observado os requisitos e regras estabelecidas pela Direção da unidade, a fim de preservar a integridade física dos internos da referida, bem como, da ordem e segurança de todo o estabelecimento prisional.”

Logo, não verifico qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade a ser sanada.

Em relação aos demais impetrantes, observo que sequer há ato coator a ser efetivamente combatido.

Isso porque os impetrantes Deryk Andrei Campanhim Vilela, Gilmar de Assis Vinco e Wanderson Silva Bonfim de Souza não chegaram a formular pedido administrativo ou judicial prévio, para a participação em atividades laborativas ou educacionais.

Já a defesa dos impetrantes Claudio Antunes Oliveira, Renato Caetano da Silva e Wesley Sandro Guedes, embora tenha manifestado o interesse de submissão destes a atividades educacionais ou laborativas, quedou-se inerte após parecer emitido pela Comissão Técnica de Classificação, por determinação do Juízo da Execução, inexistindo, assim, decisão judicial negando a regular concessão de direitos executórios aos impetrantes.

Dessa maneira, constato não apenas a inadequação da via eleita, como também a manifesta falta de interesse de agir dos impetrantes.

Forte nesses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente mandado de segurança coletivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)